Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-71.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015114-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), VIA MOTOR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.657.623/0001-56 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de escavadeira hidráulica alienada fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da constituição da mora com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, a mora em contratos de alienação fiduciária se constitui com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento.

4. A notificação enviada ao endereço contratual, conforme comprovado nos autos, satisfaz o requisito legal para configuração da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
A constituição em mora do devedor fiduciário se perfaz com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados
:Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 833, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula nº 72; TJMT, N.U 1000416-94.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.03.2025; TJMT,N.U 1032716-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Via Motor Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
em
Ação de Busca e Apreensão nº 1008503-96.2026.8.11.0002, ajuizada por Banco Volkswagen S.A., que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente
.

A
agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira foi devolvida com a anotação “endereço insuficiente”, inexistindo comprovação de efetiva entrega ou mesmo de tentativa de localização do destinatário. Afirma que não foi regularmente cientificada acerca da mora, em afronta ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à Súmula 72 do STJ. Alega que a ausência de regular constituição em mora compromete a validade da ação desde sua origem, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata restituição do veículo apreendido e, ao final, o provimento do recurso para revogar definitivamente a medida de busca e apreensão.

Recebido o recurso, indeferi o pedido de
efeito
suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.
365476898
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, a forma de comprovação desse requisito encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.132), dotado de caráter vinculante.

“[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. [...] (STJ -REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).”

A razão para decidir do precedente é inequívoca ao afastar a exigência de comprovação do efetivo recebimento da notificação, sob pena de se permitir que o devedor, por simples inércia ou alteração unilateral de endereço não comunicada à credora, frustre o procedimento especial da busca e apreensão, esvaziando a garantia fiduciária.

Assim, considera-se suficiente a prova da remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no momento da contratação, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

No caso, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, qual seja: Avenida Aleixo Ramos da Conceição, nº 25, Doca 2, Sala 2, Bairro 23 de Setembro, Várzea Grande/MT, CEP 78110-703
(Primeira Instância, Id.
2259092
91)
, coincidente com aquele informado pela própria devedora no momento da contratação
(Primeira Instância, Id.
225909299
)
. O rastreamento dos Correios confirma que a correspondência foi devidamente expedida para esse
local,
em estrita observância ao endereço contratual fornecido pelo
devedor.

Nesse contexto, o retorno da correspondência com a anotação
“endereço insuficiente”
não tem o condão de afastar a constituição da mora, pois a notificação foi remetida ao mesmo endereço informado pelo próprio devedor no instrumento contratual.

À luz do Tema 1.132 do STJ, a boa-fé e a diligência do credor se aperfeiçoam com o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

Se o agente responsável pela distribuição postal não consegue localizar o endereço por insuficiência de dados prestados pelo devedor, não se pode penalizar o credor pela ausência de entrega, pois compete ao fiduciante manter seus dados atualizados e aptos a possibilitar o recebimento de comunicações relativas ao contrato.

Dessa forma, o retorno do AR com a informação
“endereço insuficiente”
não invalida a notificação, nem impede a constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido encaminhada ao endereço contratual.

Este é o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENTREGA INEFICAZ. IRRELEVÂNCIA. MORA VÁLIDA.DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...]O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a Súmula nº 72 do STJ, estabelecem que a constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), fixa que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário.O ônus de manter atualizado e correto o endereço fornecido é do devedor; eventual devolução da correspondência por "endereçoinsuficiente" não invalida a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual.Alegações de cláusulas abusivas e tratativas de renegociação contratual demandam dilação probatória e não podem ser
reconhecida
[...]A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária seperfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente do efetivo recebimento.Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1132); STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº1.951.662/RS.”(N.U 1028028-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025) (Destaquei)

Portanto, deve ser mantida a liminar que deferiu a busca e apreensão do bem, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na medida adotada pelo juízo de origem.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026